Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-68.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. APELO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU. DEVIDOS. QUANTUM. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85 § 8. RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo elementos hábeis a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo primeiro apelante, a concessão do benefício de gratuidade de justiça é medida que se impõe.

2. Quanto aos honorários sucumbenciais, o artigo 90, do CPC, anuncia que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu 2.1 Em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o[1], do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico.

3.Recurso conhecido e provido.

[1] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionali­dade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.